Tribunal: TJBA
Processo: 0094266-78.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094266-78.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOURIVAL CELESTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível. Servidor público militar inativo. Gratificação de atividade policial militar – GAP. Extensão aos inativos. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Caráter genérico da vantagem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar a incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), no nível III, aos proventos do autor, a partir de 45 dias da vigência da Lei Estadual nº 7.145/97 e da data da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de recebimento da GAP em nível superior; (ii) aferir a legalidade da incorporação da GAP III aos proventos do autor, à luz da legislação estadual e da jurisprudência consolidada quanto ao caráter genérico da gratificação;

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, com base na Súmula 85, entende que, em relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, não ocorre a prescrição do fundo de direito quando não há negativa expressa do direito reclamado, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação;

4. A ausência de ato normativo ou administrativo de efeitos concretos suprimindo a vantagem e a inexistência de negativa formal ao direito à GAP configuram ato omissivo da Administração, caracterizando relação de trato sucessivo;

5. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97, possui caráter genérico, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Justiça da Bahia e do STJ, por ser paga indistintamente a todos os servidores policiais militares da ativa, independentemente de processo seletivo individualizado;

6. Comprovado, nos autos, por meio de contracheques, o cumprimento da jornada mensal de 180 horas pelo autor, fica preenchido o requisito legal previsto no § 2º do art. 13 da Lei Estadual nº 7.145/97 para percepção da GAP III;

7. A jurisprudência dominante reconhece que, sendo a GAP vantagem de natureza genérica, aplica-se aos inativos o princípio da paridade, nos termos do art. 42, §2º, da Constituição do Estado da Bahia e do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01;

8. Não se vislumbra violação ao princípio da separação dos poderes, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os de natureza discricionária;

9. Mantém-se a condenação imposta na sentença de primeiro grau, diante de sua conformidade com o posicionamento consolidado nesta Corte;

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para o percentual máximo estabelecido no art. 85, §3º, do CPC, a ser apurado em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0094266-78.2011.8.05.0001, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
LOURIVAL CELESTINO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.